Tribunal: TJBA
Processo: 8104939-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104939-76.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros Advogado(s): JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS (OAB:RJ144819-A) APELADO: ERNANDES ALMEIDA CUNHA Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA (OAB:BA25893-A), MARIA EUGENIA CHAVES WEST (OAB:BA25946-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DA RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. e pela Companhia de Seguros Aliança da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório DPVAT, condenando as rés ao pagamento de R$ 12.656,25, com correção monetária desde o evento danoso (24/06/2017) e juros de mora a partir da citação, em favor de vítima de acidente de trânsito que recebera administrativamente apenas R$ 843,75 a título de invalidez permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se houve preclusão validamente constituída quanto à prova pericial, ante a inércia da ré em complementar os honorários periciais após regular intimação; e (ii) avaliar se o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há cerceamento de defesa quando a ausência da prova técnica decorre da inércia da própria parte interessada em sua produção. A ré foi regularmente intimada ao menos duas vezes para promover a complementação dos honorários periciais e, em ambas as oportunidades, manteve-se silente, sem reiterar a impugnação anteriormente apresentada nem manifestar expressamente sua recusa ao cumprimento da determinação judicial. 4 - A inobservância do prazo fixado para o adiantamento dos honorários periciais implica preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC, constituindo consequência natural e previsível do descumprimento de ônus processual expressamente estabelecido por decisão judicial. O argumento de que a perícia não se realizou anteriormente por culpa da parte autora é inaplicável ao contexto processual da nova obrigação, surgida após a decisão proferida em Agravo de Instrumento que determinou a substituição do perito. 5 - Nos termos do art. 373, inciso II e §1º, do CPC, a parte ré, ao não produzir a prova pericial destinada a demonstrar que o pagamento administrativo foi adequado, deixou de se desincumbir do ônus de provar fato modificativo do direito do autor, devendo suportar as consequências desfavoráveis de sua omissão. Os documentos médicos apresentados pelo autor, sem impugnação técnica idônea nos autos, são suficientes para embasar o convencimento do juízo. 6 - A correção monetária das indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 580/STJ. Os juros de mora fluem a partir da citação, conforme a Súmula n. 426/STJ. Os índices fixados pela sentença — IPCA para correção e Selic descontada a variação do IPCA para juros — estão em conformidade com a Lei n. 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8104939-76.2020.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA e parte(s) Apelada ERNANDES ALMEIDA CUNHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente